Tribunal: TJPA
Processo: 0026218-69.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026218-69.2017.8.14.0401

APELANTE: PABLO FERNANDES FURTADO, FRANCISCO FABIO SOARES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0026218-69.2017.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTES: FRANCISCO FABIO SOARES PEREIRA E PABLO FERNANDO FURTADO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: EWERTON FREITAS TRINDADE (OAB-PA 9102)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DA DEFESA. REFORMA DA DECISÃO.

ABSOLVIÇÃO.

TESE REJEITADA
.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou comprovado nos autos, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 317, “caput”, do Código Penal. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que os apelantes solicitaram e receberam vantagem indevida, com violação de dever inerente a eles, cometido no exercício do cargo público, valendo-se os envolvidos da função para a prática do delito.

DO AFASTAMENTO DA PENA – PERDA DE CARGO PÚBLICO
. TESE REJEITADA.
A decisão do julgador de primeiro grau, analisou o contexto fático, examinando a gravidade das condutas praticadas pelos agentes públicos, no exercício da função pública, e entendeu ser incompatível a permanência dos agentes na administração pública, utilizando-se de fundamentação idônea para aplicar a pena pela perda do cargo público, não havendo qualquer correção a ser feita.

PREQUESTIONAMENTO DA DEFESA
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 06

de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0026218-69.2017.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

APELANTES: FRANCISCO FABIO SOARES PEREIRA E PABLO FERNANDO FURTADO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE LEGAL: EWERTON FREITAS TRINDADE (OAB-PA 9102)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
FRANCISCO FABIO SOARES PEREIRA E PABLO FERNANDO FURTADO,
por intermédio DE Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém-PA
(
id.8951289
) que condenou os apelantes as penas de
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos
, pelo crime tipificado no
art. 317, “caput”, do CPB

Narrou à denúncia
(
id.8951234
), que no dia 22 de outubro de 2017, a VAN modelo SPRINTER MERCEDES, placa KHC-9269, de posse do Sr. Igor Keberson Alcantara dos Santos, que realizava transporte alternativo, trafegava pela Av. Almirante Barroso, realizando frete com onze pessoas, quando referida van foi abordada por dois agentes da SEMOB em duas motocicletas, tendo o motorista Edivaldo Alves dos Santos encostado o veículo em frente ao Bosque Rodrigues Alves, momento em que o agente da SEMOB e denunciado Francisco Fábio soares pediu a documentação do veículo e a CHH de Edivaldo, alegando que o o veículo estava atrasado e mandou os passageiros descerem, que iria ser providenciado um ônibus para leva-los, o que foi feito.

Ato contínuo, o denunciado FRANCISCO ordenou que Edivaldo levasse a van até a Angustura com Av. Almirante Barroso, pois ali o veículo seria guinchado e ao chegarem no local, Edivaldo e seu irmão Elielson Alves dos Santos, cobrador da van, foram questionados pelo agente FRANCISCO se já haviam conseguido o faturamento de pelo menos R$ 600,00 (seiscentos reais) naquele dia, tendo recebido como resposta que só havia R$ 115,00 (cento e quinze reais) na van, porém o agente não aceitou, dizendo que deveria ser R$ 700,00 (setecentos reais).

Elielson iniciou contato com seu patrão, o Sr. Igor Keberson, tendo o mesmo dito que estava a caminho e que teria R$ 500,00 (quinhentos reais). Os agentes mandaram o motorista Edivaldo se dirigir até a Av. Rômulo Maiorana com a Dr. Freitas, para concretizarem o “acordo”, tendo o agente FRANCISCO perguntado “NÃO TEM NEM R$ 600,00? ENTÃO ME DÁ LOGO ISSO QUE VOCÊ TEM AÍ E O RESTANTE VOCÊ ME DÁ QUANDO SEU PATRÃO CHEGAR” e com isso pegou R$ 115,00 (cento e quinze reais) do motorista. Ambos os agentes estavam nervoso e constantemente perguntavam quando o Sr. Igor iria chegar com o restante do dinheiro. Até determinado momento somente o agente FRANCISCO era quem perguntava do dinheiro, porém, em certo momento o agente que llhe dava cobertura, PABLO FERNANDES FURTADO, se aproximou e pediu agilidade dizendo “AGILIZA LOGO AÍ, PORQUE O GUINCHO VAI CHEGAR E SEREMOS OBRIGADOS A LEVAR O CARRO E NÃO TERÁ ACORDO.

Momentos depois, chegaram mais dois agentes, também em motocicletas da SEMOB, Sr. Cláudio e Sr. J.Abreu, ficando estes juntamente com Francisco e Pablo, esperando no canto de um muro a chegada de Igor. Momentos depois, FRANCISCO devolveu o documento do veículo dizendo “DESSA VEZ VOCÊS GANHARAM, MAS DA PRÓXIMA VEZ, JÁ SABE”, levando a quantia de R$ 115,00 consigo. Logo após, Elielson recebeu ligação de seu patrão Igor, que orientou a ir junto com seu irmão Edivaldo até a base da SEMOB e chegando lá, encontraram Igor e policiais, sendo solicitado pelo delegado que procedessem ao reconhecimento dos agentes que ali estavam, sendo os agentes FRANCISCO FÁBIO SOARES PEREIRA e PABLO FERNANDES FURTADO reconhecidos sem sombra de dúvidas como autores do crime em tela.

Desta forma incidiu os acusados à pena do artigo 317, §1º, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 23 de abril de 2018. (id.8951235).

Em sentença
prolatada em 06 de julho de 2021 (id.8951293), o juízo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e, ato contínuo,
condenou os
acusados FRANCISCO FÁBIO SOARES PEREIRA e PABLO FERNANDES FURTADO, nas penas do art. 317, “caput”, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.9279719), os recorrentes pugnaram: 1) Da absolvição por ausência de provas para condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP @) prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões
(id.9653618), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento e,
no mérito, o
DESPROVIMENTO
do recurso de Apelação interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta instância superior
(id.), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
IMPROVIMENTO
ao apelo manejado em favor de FRANCISCO FÁBIO SOARES PEREIRA e PABLO FERNANDES FURTADO.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Como dito alhures, Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
FRANCISCO FABIO SOARES PEREIRA E PABLO FERNANDO FURTADO,
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Belém-PA
(
id.8951289
) que condenou os apelantes as penas de
2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos
, pelo crime tipificado no
art. 317, “caput”, do CPB

.

A defesa se insurge contra a decisão do juízo de primeiro grau que condenou os apelantes
FRANCISCO FABIO SOARES PEREIRA E PABLO FERNANDO FURTADO
, sob o fundamento de existir elementos suficientes nos autos, que comprovam a prática do delito tipificado no art. 317, “caput” do CPB, por parte dos acusados.

Adianto, desde logo, que a presente pretensão recursal
não
merece acolhimento
, conforme razões delineadas abaixo.

Trago à baila o artigo 317, “CAPUT”, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 317
-
Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Inicialmente é de se registrar, para que se configure o crime de Corrupção passiva, é o ato de usar o cargo público para solicitar ou receber vantagem indevida. Não é necessário que o particular aceite a proposta, basta a solicitação para que o crime se configure. O servidor ainda pode ser punido em caso de ceder, a pedido ou influência de terceiro, mesmo não recebendo vantagem.

Considera-se funcionário público de acordo com que estabelece o art. 327, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.

O “
modus operandi
” no caso da Corrupção passiva, solicitar ou receber vantagem indevida, para si ou para outrem, direta ou indiretamente,

O objeto jurídico do crime de corrupção passiva é a Administração Pública, especialmente em relação à moralidade e a probidade administrativa, pois os funcionários são impedidos de solicitar ou receber, em razão de suas funções, qualquer espécie de vantagem indevida
.

No caso dos autos, narra a denúncia no dia 22 de outubro de 2017, a VAN modelo SPRINTER MERCEDES, placa KHC-9269, de posse do Sr. Igor Keberson Alcantara dos Santos, que realizava transporte alternativo, trafegava pela Av. Almirante Barroso, realizando frete, quando referida van foi abordada por dois agentes da SEMOB em duas motocicletas, tendo o motorista Edivaldo Alves dos Santos encostado o veículo em frente ao Bosque Rodrigues Alves, momento em que o agente da SEMOB o réu Francisco Fábio soares pediu a documentação do veículo e a CHH de Edivaldo, alegando que o

veículo estava atrasado e mandou os passageiros descerem, que iria ser providenciado um ônibus para leva-los, o que foi feito.

Ato contínuo, o denunciado FRANCISCO ordenou que Edivaldo levasse a van até a Angustura com Av. Almirante Barroso, pois ali o veículo seria guinchado e ao chegarem no local, Edivaldo e seu irmão Elielson Alves dos Santos, cobrador da van, foram questionados pelo agente FRANCISCO se já haviam conseguido o faturamento de pelo menos R$ 600,00 (seiscentos reais) naquele dia, tendo recebido como resposta que só havia R$ 115,00 (cento e quinze reais) na van, porém o agente não aceitou, dizendo que deveria ser R$ 700,00 (setecentos reais).

Elielson iniciou contato com seu patrão, o Sr. Igor Keberson, tendo o mesmo dito que estava a caminho e que teria R$ 500,00 (quinhentos reais). Os agentes mandaram o motorista Edivaldo se dirigir até a Av. Rômulo Maiorana com a Dr. Freitas, para concretizarem o “acordo”, tendo o agente FRANCISCO perguntado “NÃO TEM NEM R$ 600,00? ENTÃO ME DÁ LOGO ISSO QUE VOCÊ TEM AÍ E O RESTANTE VOCÊ ME DÁ QUANDO SEU PATRÃO CHEGAR” e com isso pegou R$ 115,00 (cento e quinze reais) do motorista. Ambos os agentes estavam nervoso e constantemente perguntavam quando o Sr. Igor iria chegar com o restante do dinheiro. Até determinado momento somente o agente FRANCISCO era quem perguntava do dinheiro, porém, em certo momento o agente que llhe dava cobertura, PABLO FERNANDES FURTADO, se aproximou e pediu agilidade dizendo “AGILIZA LOGO AÍ, PORQUE O GUINCHO VAI CHEGAR E SEREMOS OBRIGADOS A LEVAR O CARRO E NÃO TERÁ ACORDO.

Momentos depois, chegaram mais dois agentes, também em motocicletas da SEMOB, Sr. Cláudio e Sr. J.Abreu, ficando estes juntamente com Francisco e Pablo, esperando no canto de um muro a chegada de Igor. Momentos depois, FRANCISCO devolveu o documento do veículo dizendo “DESSA VEZ VOCÊS GANHARAM, MAS DA PRÓXIMA VEZ, JÁ SABE”, levando a quantia de R$ 115,00 consigo. Logo após, Elielson recebeu ligação de seu patrão Igor, que orientou a ir junto com seu irmão Edivaldo até a base da SEMOB e chegando lá, encontraram Igor e policiais, sendo solicitado pelo delegado que procedessem ao reconhecimento dos agentes que ali estavam, sendo os agentes FRANCISCO FÁBIO SOARES PEREIRA e PABLO FERNANDES FURTADO reconhecidos sem sombra de dúvidas como autores do crime em tela.

Contrariamente ao entendimento da defesa, entendo que restou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas que os acusados solicitaram e receberam vantagem indevida (propina) da vítima
, consoante se depreende dos depoimentos em juízo.

No caso em tela, os fatos apurados ao longo da instrução se amoldam perfeitamente à figura típica de corrupção passaiva, conforme previsão do art.317, “caput” do Código Penal.

Em suas declarações prestadas em juízo a testemunha
NELSON RODRIGUES DE ALMEIDA
afirmou: (id.)

“QUE é policial civil; QUE o Sr. IGOR comunicou que os denunciados teriam apreendido sua van; QUE IGOR informou que os denunciados teriam liberado a van depois do pagamento de R$ 115,00 (cento e quinze reais), muito embora tivessem sido requisitado R$ 700,00, para tanto; QUE EDIVALDO, o motorista da van, seguiu até a SEMOB na viatura policial, reconhecendo lá os denunciados como autores do crime; QUE na corregedoria, FRANCISCO foi revistado, quando foi apreendido com ele R$ 82,00, tendo EDIVALDO afirmado que era parte do dinheiro que entregaram para os denunciados; QUE presenciou EDIVALDO reconhecendo.”

A testemunha
MARIA DO CARMO SANTOS
relatou: (id. ):

“QUE é policial civil; QUE recebeu a comunicação de que agentes da SEMOB estariam exigindo R$ 700,00 de forma indevida em razão da apreensão de uma van; QUE foi apreendida a quantia de R$ 82,00, tendo o cobrador da van reconhecido as cédulas respectivas; QUE não presenciou o crime.”

A vítima
ELIELSON ALVES DOS SANTOS
declarou:

“QUE é cobrador da van; QUE foram abordados pelos denunciados, agentes da SEMOB, por volta de 9h, os quais se aproximaram em duas motocicletas; QUE constataram que o selo da van estava em atraso há dois dias; QUE explicou que os denunciados determinaram que se dirigissem com a van para outro logradouro, onde FRANCISCO exigiu dinheiro para liberá-los, mas lhe foi informado que terial apenas R$ 115,00; QUE durante a conversa, uma mulher que estava varrendo nas proximidades se aproximou, razão pela qual os denunciados determinaram que se dirigissem para uma nova localidade, onde lhes foi reuisitado R$ 700,00 como propina; QUE ligou para IGOR, o proprietário da van; QUE aceitou pagar somente R$ 500,00; QUE os denunciados passaram aguardar a chegada de IGOR para concluir a transação; QUE PABLO permaneceu monitorando os arredores durante toda a ação criminosa; QUE explicou que um indivíduo, a mando de IGOR, conseguiu que FRANCISCO liberasse o veículo, mas não houve a devolução dos R$ 115,00; QUE IGOR orientou que se dirigisse até a SEMOB; QUE ao chegarem na SEMOB, disse que reconheceu um dos denunciados quando ele foi detido no interior de um carro e seu irmão reconheceu um terceiro indivíduo; QUE durante a ação criminosa se juntaram aos denunciados dois outros indivíduos, sendo um deles justamente o que foi reconhecido por seu irmão; QUE reconheceu os R$ 82,00 apreendidos como parte do dinheiro que levaram porque consistiam em notas trocadas que equivaliam às que entregou;”

A vítima
EDIVALDO ALVES DOS SANTOS
afirmou:

“QUE é motorista da van; QUE os denunciados lhe abordaram na van e que começaram a negociar propina para lhe liberarem; QUE indicou para que se dirigissem até outro logradouro, onde entregaram R$ 115,00 a FRANCISCO; QUE os denunciados lhe disseram que não era suficiente; QUE ligou para seu patrão; QUE somente foram liberados depois de um indivíduo se apresentou aos denunciados como proprietário da van; QUE se dirigiram até

SEMOB, onde várias viaturas policiais já estavam e onde reconheceu os réus; QUE quatro agentes da SEMOB participaram do crime, dois deles que não foram denunciados ficavam rondando os arredores durante a negociação; QUE seu irmão reconheceu o dinheiro apreendido como parte dos R$ 115,00 porque sabia exatamente a quantidade de notas e seus valores; QUE afirmou que não sabe se aplicaram a multa.”

A testemunha de defesa
ANDERSON DA PAIXÃO REGO
declarou:

“QUE é agente de trânsito; QUE estava no pátio da SEMOB quando policiais civis chegaram, seguidos pelas vítimas; QUE viu as vítimas reconhecerem FRANCISCO FÁBIO no pátio.

Em seu interrogatório o réu
FRANCISCO FABIO SOARES PEREIRA
declarou:

“QUE nega o crime imputado; QUE somente fez a abordagem, verificando que a situação do veículo estava irregular, mas não conseguiu realizar o guinchamento, pois não havia guinchos disponíveis; QUE informou que o dinheiro apreendido era seu, destinado para suas despesas do dia; QUE o único que o reconheceu foi IGOR, o proprietário da van; QUE nunca esteve no local da abordagem; QUE lavrou o auto de infração, mas não sabe se ele foi entregue à polícia.”

Em seu interrogatório o réu
PABLO
FERNANDO FURTADO afirmou:

“QUE
negou o crime; QUE o procedimento adotado foi o regular; QUE foi preenchido o auto de infração, com a posterior liberação do veículo, pois não havia guincho disponível; que confirmou que foram reconhecidos.”

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes praticaram o crime de corrupção passiva.

De acordo com as vítimas ouvidas em juízo, foram unânimes em afirmar que os acusados após terem abordado a van, tentaram negociar propina para sua liberação.

Esclareço ainda que os depoimentos prestados por agentes públicos, no caso, policiais civis, que confirmaram

que
receberam a comunicação de que agentes da SEMOB estariam exigindo R$ 700,00 de forma indevida em razão da apreensão de uma van,

é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL.PROVA IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2º, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. As pretensões de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.340/2006 não podem ser apreciadas por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos. (Precedente). 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
4. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula 231 do STJ).
5. Concluído pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que as circunstâncias do delito evidenciam a habitualidade delitiva do paciente, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. (Precedentes).
6. Estabelecida a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se correta a imposição do regime inicial fechado, diante da quantidade e da natureza da droga apreendida (77,30 g de crack e 209 g de cocaína), nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
7. O art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o instituto da progressão de regime, própria da execução penal, devendo o juiz sentenciante verificar, no momento da prolação da sentença, a possibilidade de se fixar um regime mais brando em razão da detração, não havendo que se falar em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, mas tão somente no tempo de prisão provisória naquele processo.
8. Noticiado o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das execuções verificar a possibilidade de fixação de regime de cumprimento da pena em regime mais brando, consoante os termos do art. 387, § 2º, do CPP. Precedentes.
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo da execução avalie, imediatamente, a possibilidade de fixação de regime prisional menos severo, considerando o instituto da detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP.
(HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o
tráfico privilegiado
e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o
tráfico de drogas
. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO,
Sexta Turma
, Relª. Minª.
Laurita Vaz
, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi Cordeiro
, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Os argumentos proferidos pelos apelantes, que não há provas satisfatória nos autos a propiciar a prolação de édito condenatório não merecem acolhimento, tendo em vista as vítimas foram contundentes que os acusados/apelantes após abordarem a van
e
detectar irregularidade, começaram a negociar o valor de R$ 700,00 para que fossem liberados, como os mesmos não tinham em sua posse o valor solicitado, levaram a quantia de R$
115,00,
no qual, por ocasião da detenção dos agentes, fora apreendido junto à FRANCISCO o valor de R$ 82,00, em notas trocadas, que equivaliam a parte das notas entregues por ELIELSON ao agente FRANCISCO
, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência probatória.

Tem-se, portanto, que andou bem o Juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a prática do crime pelo qual foram condenados, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isentem de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE. FÉ PÚBLICA. VALIDADE
.

RECONHECIMENTO DO APELANTE EM SEDE INQUISITORIAL, TENDO SIDO PRESO AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA E CONFESSADO A AUTORIA DELITIVA NA DELEGACIA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.01354379-09, 202.515, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-11).

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.

(...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05).

Assim, tem-se que o conteúdo das declarações dos ofendidos coaduna-se perfeitamente com os depoimentos prestados pelas testemunhas.

Quanto as negativas dos réus não foram suficientes para desconstituir o conjunto probatório colhidos na instrução processual. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que os réus solicitaram e receberam quantia indevida, para si, a fim de liberarem a van conduzida pelas vítimas, conforme boletim de ocorrência.

Assim, as condutas dos réus se amoldam perfeitamente ao tipo penal que restou denunciado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados nos autos, nos termos do artigo 317, “caput”, do Código Penal.

Não prospera os referidos argumentos, uma vez que quando os agentes públicos solicitam ou recebem vantagem indevida, com objetivo de facilitar, diga-se evitar, a apreensão do veículo, descumprimento de uma norma legal, configura-se a ilegalidade, evidenciando o dolo dos apelantes, tendo em vista que a corrupção passiva é crime próprio, formal, onde sua consumação ocorre com a solicitação ou recebimento da vantagem indevida pelo funcionário público.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras apelantes no delito praticado contra a Administração Pública, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

DO AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO

Neste capítulo, a defesa se insurge contra o efeito secundário da condenação que aplicou a perda do cargo público, sob o fundamento de que a pena aplicada de 2 anos de reclusão e multa, substituinda pela pena restritiva de direito, não havendo que se falar em perda do cargo público, em afronta ao art. 92 do CPB.

Asseguro que também não deve prosperar os argumentos da defesa. Explico.

Estabelece o art. 92 do Código Penal:

Art. 92
- São também efeitos da condenação: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I
- a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

a)
quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

b)
quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Pela interpretação literal desses dispositivos, podemos inferir que pode ocorrer a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a um ano, nos crimes em que houve abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Nos demais casos, esse efeito secundário pode ocorrer quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro anos.

O primeiro dos efeitos da condenação é a perda do cargo ou função ou mandato eletivo, na forma das alíneas “a” e “b” daquele artigo 92 do CP.

Na situação trazida pela alínea
a
do inciso I do art. 92, existem dois pontos a serem observados, são eles: a condenação a pena privativa de liberdade igual ou superior a um ano e a prática desse crime tenha ocorrido com abuso de poder ou violação de dever para a administração pública.

Para a aplicação do dispositivo deve considerar-se não só o conceito de funcionário público previsto no artigo 327 do CP, como ainda examinar-se se o fato ocorreu no exercício das funções do agente. Considera-se que seria inaplicável o dispositivo se não estiverem implicados o desvalor das atribuições que lhe são próprias da incumbência que lhe foi confiada pelo Estado e a quebra das obrigações pertinentes à relação jurídico-funcional. Referido regramento legal incide nos chamados crimes funcionais próprios e impróprios, previstos nos artigos 312 a 328 do CP, como, dentre outros, ocorreu por abuso de poder ou a violação de dever funcional.

A perda do cargo público, por violação de dever inerente a ele, necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do delito.

No presente caso, o crime foi praticado com abuso de poder ou violação a deveres da Administração Pública, assim como a pena privativa de liberdade foi igual ou superior a um ano, requisitos necessários para aplicação da pena de perda do cargo público.

Nessas duas hipóteses, o julgador deverá analisar o contexto fático, examinando a gravidade da conduta praticada pelo agente público para decidir se a permanência do agente na administração pública é incompatível. A decisão do julgador pela perda de cargo, função ou mandato eletivo, deve ser motivadamente determinada na sentença penal condenatória, pois esse efeito não é automático, conforme o
parágrafo único
do art.
92
do
Código Penal
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a perda de cargo público, função pública ou mandato eletivo, prevista no art. 92, I, do Código Penal, não é efeito automático da condenação, de forma que a sua incidência demanda fundamentação expressa e específica.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. DOSIMETRIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE FAZ REMISSÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO AO DIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MATÉRIA PREQUESTIONADA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA E ESPECÍFICA
[...]
II – Conforme entendimento pacificado nesta Corte Superior, a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo, prevista no art. 92, I, do Código Penal, não é efeito automático da condenação, de forma que a sua incidência demanda fundamentação expressa e específica, à exceção do crime de tortura, o que não é o caso dos autos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1459396/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

No caso, o magistrado utilizou-se da seguinte fundamentação para aplicar a perda do cargo,
in verbis
:

“(...)

Os sentenciados, ao cometerem o crime previsto no artigo

317,

caput,

do

Código

Penal,

no

exercício

das
atribuições

inerentes

à

função

de

agentes

da

SEMOB,
agentes de fiscalização do trânsito, solicitando para si e recebendo

vantagem

indevida,

praticaram

crime

com
violação de dever para com a Administração Pública.

A

tese

jurídica

no

sentido

de

que

somente

nas
condenações

a

penas

privativas

de

liberdade

–

e

não
restritivas de direito – é razoável a decretação da perda do cargo, não se afeiçoa à lei, as penas restritivas de direito são autônomas no tocante à sua execução, mas não se pode

desconsiderar

que

são

substitutivas

somente

nos
casos em que o réu satisfazer determinadas condições.

Tanto é assim, que a pena restritiva de direitos converte-se
em

privativa

de

liberdade

quando

ocorrer

em
descumprimento injustificado das condições impostas na sentença

condenatória.

Ou

seja,

a

possibilidade

de
substituição

da

privação

da

liberdade

em

determinados
casos não modifica a natureza da pena.

(...)

Ocorre que a incompatibilidade é mais substancial, pois decorre da quebra da confiança sobre aquele agente que se

utilizou

do

cargo

para

praticar

crimes

contra

a
administração pública, justamente com abuso de poder ou violação de dever. Não se mostra razoável a manutenção do agente que, nesta condição, utilizou-se indevidamente do cargo em benefício próprio. (...)
(ID: 8951292).

Conforme se observa, a decisão do julgador de primeiro grau, analisou o contexto fático, examinando a gravidade da conduta praticada pelos agentes públicos, e entendeu ser incompatível a permanência dos agentes na administração pública, utilizando-se de fundamentação idônea para aplicar a pena pela perda do cargo público, não havendo qualquer correção a ser feita, razão pela qual mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Apelação e, no mérito,
nego provimento
à pretensão recursal para manter os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
06
de março de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/03/2023